Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS INCIDENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO E INCIDENTES DIRETAMENTE EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. ANÁLISE INCOMPLETA E IMPRECISA DOS FUNDAMENTOS AUTORAIS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL COM BASE APENAS DOS DÉBITOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ERROR IN JUDICANDO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 54-A, §1o do Código Consumerista estabelece que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 2.1. Com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo legal, em julho/2022 foi editado o Decreto n. 11.150/2022 que, em seu artigo 3o, caput e §1o determina que se deve considerar como mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, sendo que a situação de superendividamento deve ser apurada contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.
3. No caso concreto, foi observado que o d. Juízo de primeiro grau incorreu em error in procedendo, porquanto, ao indeferir liminarmente a peça exordial, observou unicamente os descontos dos empréstimos efetuados diretamente no contracheque da demandante sem, contudo, atentar ou fazer qualquer menção à alegação autoral de que é titular de um total 10 (dez) contratos de empréstimos fornecidos pela instituição financeira recorrida, muitos desses incidentes diretamente em sua conta bancária. 3.1. A situação fática narrada nos autos possui o condão de, em tese, configurar o superendividamento nos moldes previstos na Lei n. 14.181/2021, ainda que considerado o mínimo existencial preconizado no Decreto n. 11.150/2022.
4. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam a concessão de oportunidade às partes prévia de prévio conhecimento e de manifestação sobre questões suscitadas que serão objeto de deliberação judicial, ainda que a cognição tenha ocorrido de ofício. 4.1. O indeferimento liminar da petição inicial, sem conceder previamente a oportunidade ao autor para se manifestar sobre as questões conhecidas e decididas de ofício, implica reconhecimento de prolação de decisão surpresa em flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
5. Constatada a ocorrência de error in procedendo pelo Juízo singular, a cassação da sentença que indeferiu liminarmente a peça exordial embasada em premissa equivocada é medida imperativa, a fim de que os autos retomem o seu curso natural.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.